Tribunal: TJES
Processo: 5000093-68.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-68.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAUA FRANCISCO DA COSTA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA 52 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. JUÍZO DE PROGNOSE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal na qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso com outros corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, especialmente após o encerramento da instrução criminal; (ii) estabelecer se estão ausentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da custódia cautelar; (iii) determinar se há violação ao princípio da isonomia em razão de os corréus responderem ao processo em liberdade; e (iv) verificar se a manutenção da prisão afronta o princípio da homogeneidade diante de eventual pena futura mais branda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de mora irrazoável imputável ao Judiciário ou à acusação, não sendo aferido pela simples soma aritmética dos prazos processuais.

4. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

5. Os autos foram conclusos para sentença em prazo inferior ao limite de 90 dias previsto no art. 2º do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, afastando a alegação de demora injustificada.

6. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstância que evidencia a periculosidade concreta do agente.

7. A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para justificar a custódia cautelar, conforme previsão expressa do art. 312, § 3º, III, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025.

8. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se aos motivos que a justificam, e não ao momento da prática delitiva, permanecendo atuais os fundamentos relacionados à ordem pública.

9. A extensão de decisão favorável a corréus exige identidade fática e subjetiva, inexistente no caso, pois o paciente foi apontado como proprietário das drogas e responsável pela organização da comercialização.

10. A alegação de desproporcionalidade da custódia, com base em eventual pena futura, demanda juízo de prognose incompatível com a via do habeas corpus, especialmente diante da imputação do crime de associação para o tráfico.

11. Condições pessoais favoráveis ou ausência de condenações definitivas não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

12. Mostra-se inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta do delito indica sua insuficiência para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.

2. A quantidade, a natureza e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública.

3. Não há violação ao princípio da isonomia quando inexistente identidade fática e subjetiva entre o paciente e os corréus.

4. É incabível a análise de eventual pena futura para fins de aplicação do princípio da homogeneidade em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 3º, III, e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Provimento CNJ nº 165/2024, art. 2º; Súmula nº 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no RHC nº 220.364/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 980.460/RN, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.03.2025; STJ, HC nº 915.933/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAUÃ FRANCISCO DA COSTA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001073-29.2025.8.08.0035.

O impetrante aduz, em síntese: i) excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 8 (oito) meses sem condenação; ii) violação ao princípio da isonomia, pois os corréus respondem ao processo em liberdade; iii) ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; iv) ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto o paciente fará jus ao tráfico privilegiado, o que importará a fixação de regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 17794922).

Petição do impetrante (ID nº 17809182), reiterando os argumentos e requerendo a concessão liminar da ordem.

Decisão de ID nº 17837631 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17869781) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAUÃ FRANCISCO DA COSTA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001073-29.2025.8.08.0035.

O impetrante aduz, em síntese: i) excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 8 (oito) meses sem condenação; ii) violação ao princípio da isonomia, pois os corréus respondem ao processo em liberdade; iii) ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente; iv) ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto o paciente fará jus ao tráfico privilegiado, o que importará a fixação de regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA DE JESUS, JOÃO VICTOR DAVEL MOREIRA e JHONATAN ALMEIDA SANTOS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas.

Narra a peça acusatória que, no dia 24/04/2025, no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, policiais militares receberam denúncias de que havia indivíduos traficando entorpecentes nas proximidades do Beco da Lica.

Ao chegarem no local, os agentes observaram JOÃO VICTOR e JHONATAN manipulando e fracionando entorpecentes em uma sacola preta. Durante a observação, notou-se que JHONATAN escondia parte do material em locais estratégicos, como uma moita e o telhado de uma casa abandonada, enquanto REGINALDO e o paciente CAUÃ eram responsáveis por receber os valores das vendas.

Após a abordagem e o uso de cão farejador, a polícia apreendeu 773 buchas de maconha, 203 pinos de cocaína e 10 pedras de crack, além de R$982,00 em espécie e três aparelhos celulares.

Em depoimentos prestados à autoridade policial, JOÃO VICTOR e JHONATAN apontaram CAUÃ como o proprietário das drogas, fato que foi confirmado pelo próprio paciente, indicando que ele teria adquirido os entorpecentes e utilizado os demais denunciados para a comercialização.

Em um primeiro ponto, o impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, afirmando que os autos se encontram conclusos para sentença, mas que “
inexiste prazo peremptório para a prolação do édito condenatório ou absolutório, submetendo o Paciente a um "limbo processual" de liberdade tolhida, sem que subsistam os riscos que outrora justificaram a medida”.

Sobre o tema, têm-se que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

E, no caso, como reconhecido pelo próprio impetrante, já houve o encerramento da instrução, de modo que incide, na espécie, o entendimento contido na Súmula nº 52 do STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ainda que o impetrante alegue a ocorrência de excesso de prazo para a prolação da sentença, nota-se que os autos foram conclusos em 18/12/2025 para julgamento, não havendo extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para prolação de sentença previsto no art. 2º do Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, instituído por meio do Provimento CNJ 165/2024:

Art. 2º As ações judiciais em curso no primeiro grau de jurisdição, estando prontas para sentença, deverão ser julgadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Quanto à alegada ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Com efeito, “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se verifica dos elementos coligidos ao caderno inqusitivo, salietando que o impetrante não se insurge quanto ao
fumus comissi delicti
.

Os argumentos apresentados se relacionam a suposta ausência de contemporaneidade da custódia e que, diante do encerramento da instrução criminal, não haveria mais necessidade da prisão para “conveniência da instrução criminal”.

Não obsante, espiolhando o ato coator, bem como as decisões que mantiveram a prisão, nota-se que o fundamento da custódia cautelar foi a necessidade de garantia da ordem pública calcada na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Isso porque, consoante se infere do laudo químico acostado aos autos originários, houve a apreensão de aproximadamente 1kg (um quilograma) de maconha, e 218 g (duzentos e dezoito gramas) de cocaína.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ aponta que a “
periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
”(AgRg no HC n. 980.460/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Inclusive, conforme alteração no Código de Processo Penal pela Lei nº 15.272/2025, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública é justamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP:

Art. 312 (...) § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) (...)

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, destaco que “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso, subsiste o motivo ensejador da prisão, calcado na necessidade de garantia da ordem pública.

No tocante à alegada violação ao princípio da isonomia, pelo fato de os corréus responderem ao processo em liberdade, pontuo que para a
“extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP, exige a presença cumulativa dos requisitos objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)”
(HC n. 915.933/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

Na hipótese, têm-se que vez a situação do paciente não é a mesma dos demais corréus, uma vez que ele teria sido apontado como o proprietário dos entorpecentes e que teria se valido dos demais corréus para a comercialização.

Outrossim, a “
mera alegação de coautoria ou vínculo familiar não é suficiente para ensejar a extensão prevista no art. 580 do CPP
” (RCD no HC n. 1.040.469/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Ad argumentandum tantum
, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, o paciente ostenta diversos registros pela prática de atos infracionais na menoridade, inclusive com a imposição de medida socioeducativa de internação, o que somente reforça a periculosidade do coato.

Por fim, em relação à alegada desproporcionalidade da custódia, sob o argumento de caso “
sobrevenha condenação, esta provavelmente será no regime aberto ou com substituição por penas restritivas de direitos”
, ressalto que não cabe realizar um juízo de prognose acerca de qual pena será aplicado na sentença condenatória a fim de analisar uma suposta violação ao princípio da homogeneidade.

De toda sorte, imputou-se ao paciente a prática do crime de associação para o narcotráfico o que,
per si
, afasta a aplicação do “tráfico privilegiado” e, ainda que o MINISTÉRIO PÚBLICO tenha opinado pela condenação somente pelo crime de tráfico, tal manifestação não vincula o órgão julgador.

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

E, em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.